Tribunal: TJDFT
Processo: 0735817-98.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. NULIDADE DA SENTENÇA. CAUSA MADURA. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem apreciação de mérito, por suposto descumprimento de emenda à inicial, ante a ausência de documento indispensável à demanda.
2. Na espécie, o juiz determinou a emenda da inicial a fim de que fosse juntada “prova documental da alegada negativa administrativa do Distrito Federal em proceder com a transferência para leito da rede pública, de forma a comprovar o seu interesse processual” (ID 40222386).
3. Em resposta (ID 40222387), a Defensoria Pública informou que, conforme do relatório médico do Hospital São Francisco, teria sido solicitada a transferência para enfermaria da SES/DF, por meio de ambulância com médico. Assim, destacou que acreditava que a solicitação de transferência do paciente para a rede pública teria se dado por meio de e-mail. Diante disso, pugnou para que fosse oficiado o Hospital São Francisco a fim de comprovar a negativa do Distrito Federal em proceder a transferência para leito da rede pública, já que se tratava de documento interno ao qual a autora não teria acesso.
4. O juiz negou o pedido da Defensoria Pública e, no mesmo ato, sentenciou o feito, extinguindo-o sem julgamento meritório.
5. Verifica-se que a sentença recorrida não se coaduna com os princípios da cooperação e, principalmente, da não surpresa e do efetivo contraditório (arts. 6o, 9o e 10 do CPC), uma vez que, na mesma decisão que negou o pedido da parte autora, sentenciou o feito, sem oportunizar qualquer novo requerimento ou insurgência quanto à negativa.
6. Ademais, consta do relatório médico, juntado com a inicial, ter havido o requerimento de transferência da paciente para a rede pública (ID 40222379 – pág. 12), de modo que não há falar na inexistência de documento indispensável à propositura da ação. Cabe ao Distrito Federal impugnar o referido documento e, sendo o caso, proceder-se à dilação probatória.
7. Inviável aplicar, na espécie, a Teoria da Causa Madura, pois o processo não se encontra em condições de imediato julgamento, sendo necessário dar prosseguimento ao procedimento, inclusive com a citação da parte ré.
8. Por todo o exposto, a anulação da sentença, com a devolução do processo ao juízo de origem, é medida que se impõe.
9. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. Determinado o regular prosseguimento do feito.
10. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios, nos termos do disposto no art. 55 da Lei n. 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.